Tribunal: TJDFT
Processo: 0700373-51.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE NÚMERO DO CONTRATO E ÀQUELE CONSTANTE NA NOTIFICAÇÃO. DADOS DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL SUFICIENTES. COMPROVAÇÃO DA MORA.
1. Cinge-se a controvérsia em verificar a validade da constituição em mora da devedora fiduciante quando o número do contrato constante na notificação extrajudicial, enviada ao endereço indicado no ajuste, não corresponde àquele assinado pela parte, não obstante os demais dados estejam corretos.
2. O Decreto-Lei 911/69, nos arts. 2o, §2o e 3o traz os pressupostos indispensáveis para ajuizamento do feito de busca e apreensão: o contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora do devedor fiduciante “por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
3. E tais requisitos foram satisfeitos no caso sob análise: a petição inicial foi instruída com o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia e a notificação foi enviada ao endereço da devedora constante no contrato. Em que pese o número do contrato mencionado na notificação não corresponda àquele assinado pela parte, os demais dados descritos na notificação são suficientes para cientificar a parte da origem débito, são eles: nome completo, data de vencimento, valor da prestação mensal. Ademais, a devedora compareceu aos autos, representada por advogado particular. E, em suas contrarrazões, não demonstrou de forma efetiva que a inconsistência a impediu de identificar claramente o vínculo, como por exemplo, no caso de existência de outros ajustes com a instituição bancária. Isso sugere, na verdade, que a devedora/apelada tinha plena ciência de qual débito se referia na notificação.
4. Assim, não se mostra razoável afastar constituição em mora apenas em razão da divergência quanto à correta referência ao número do contrato quando todos os demais dados caracterizadores permitem a devedora identificar perfeitamente a origem do débito.
5. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO